Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717143-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR PACIENTE: PAULO ROBSON BEZERRA ALVES, LUZIA VANESSA VALENCA PEREIRA COSTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR em favor dos pacientes LUZIA VANESSA VALENCA PEREIRA COSTA SANTOS e PAULO ROBSON BEZERRA ALVES contra decisão proferida pela MM JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF que não remeteu os autos à instância recursal do Ministério Público para reanálise de apresentação de proposta de acordo de não persecução penal. A decisão da autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 71361204, pag. 238): “No caso, a defesa dos acusados Paulo Robson Bezerra Alves e Luzia Vanessa Valenca Pereira Costa Santos, por ocasião da resposta escrita à acusação, requereram a oitiva do Ministério Público sobre a apresentação de proposta de acordo de não persecução penal ou, no caso de recusa, que a questão fosse submetida à apreciação da instância recursal respectiva (ID 232834200). Instado a se manifestar, o Ministério Público assim se pronunciou: “O MPDFT ofereceu proposta de ANPP aos acusados, mas, apesar das diversas oportunidades e flexibilizações/prorrogações de prazos, os réus não deram resposta definitiva quanto ao interesse no acordo, motivo pelo qual houve recusa tácita à proposta formulada (ID: 202844077). Após instaurada a ação penal, os denunciados resolveram informar, em resposta à acusação, que possuem interesse no ANPP. Contudo, mesmo cientes das condições do ANPP, durante as tratativas extrajudiciais os acusados não responderam se aceitavam o acordo, ensejando recusa tácita ao benefício. É necessário ter respeito pelo Ministério Público e seus servidores, que não estão disponíveis a conveniência e vontade dos réus. Se os acusados tinham interesse no acordo, deveriam ter se manifestado no momento das tratativas, razão pela qual a inércia é vista como recusa e, portanto, preclusão consumativa para aceitação do benefício, ensejando a perda da faculdade concedida aos autores.” Pois bem. Como se vê, não houve recusa do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal no presente caso. Ao contrário, o que houve foi desinteresse por parte dos acusados. Sucede que não cabe aos acusados escolher o momento de sua conveniência em que devem ou não aceitar acordo de não persecução penal. Uma vez que o processo não pode retroceder, diante da recusa ao acordo, cuja proposta fora oportunamente ofertada, como se deu no caso, o processo tem que avançar para a etapa seguinte. Nessas circunstâncias, não não se falar em remessa dos autos à instância recursal do Ministério Público, por não incidir a hipótese do artigo 28- A, § 14, do CPP, eis que não se cuidou de recusa do Órgão ministerial. Em verdade, o que houve foi desinteresse por parte dos acusados, como já dito. Assim, aguarde-se a audiência de instrução e julgamento”. No presente habeas corpus, o Impetrante sustenta que a Autoridade Coatora deveria ter determinado pela aplicação do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ocasião que os autos deveriam ter sido remetidos para o Órgão Revisor do Parquet e que o acordo de não persecução penal não é uma faculdade incondicionada do Ministério Público, especialmente quando preenchidos os requisitos legais. Alega, ainda, que não houve qualquer notificação formal e válida dos Pacientes quanto à existência da proposta de acordo de não persecução penal e que simples remessa de mensagens informais por aplicativo de WhatsApp, desprovida de assinatura, protocolo, certificação ou qualquer meio legalmente admissível de notificação pessoal e efetiva, não atende às exigências do devido processo legal penal, tampouco configura ciência inequívoca do réu sobre um negócio jurídico penal tão relevante. Argumenta, ainda, que a exigência de notificação formal com acompanhamento da defesa técnica decorre do próprio caráter do ANPP, que não é mero benefício gracioso, mas um negócio jurídico bilateral e solene, com efeitos penais expressivos, exigindo a mais plena manifestação de vontade e informação por parte do réu. Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo criminal de origem (Processo no 0706945-27.2023.8.07.0020), que tramita perante a 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, até o julgamento final do presente Habeas Corpus, como forma de evitar constrangimento ilegal aos Pacientes e assegurar a plena eficácia da ordem jurisdicional requerida. Requer, ainda, a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar, para encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, para revisão do ato denegatório, na forma do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, suspendendo-se o curso da ação penal. É o Relatório. Decido. A princípio, a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em apreço, Insurge-se o impetrante contra a não propositura formal aos pacientes, pelo Ministério Público, do Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e o regular prosseguimento do curso processual. Sobre o tema em questão, cabe destacar que a celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição. Neste sentido, segue precedent do Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)" . Como pontuado no precedente apresentado, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo. Cumpre destacar, ainda, que não se observa, neste caso, “periculum in mora” a justificar a liminar pleiteada de suspensão da ação penal, tendo em vista a celeridade do rito processual do Habeas Corpus, que permite o julgamento do mérito em tempo hábil, antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Portanto, considerando que a celebração do ANPP não é um direito subjetivo do acusado, não se verifica a presença, igualmente, da probabilidade jurídica do pedido, de modo que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator